Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que acolheu apenas parcialmente exceção de pré-executividade. Dentre os fundamentos do recuso, o agravante arguiu a prescrição intercorrente e reiterou a argumentação acerca de suposta cobrança em duplicidade do crédito fiscal. Quanto à prescrição, a matéria não foi submetida à análise do juízo de origem e seu conhecimento per saltum por esta instância revisora poderia configurar, em tese, supressão de instância e inevitável ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Quanto à alegada cobrança em duplicidade, o argumento não foi conhecido sob o entendimento de que haveria necessidade de dilação probatória, o que seria inviável na via da exceção de pré-executividade. Porém, nas razões recursais, o agravante em nada impugnou os fundamentos da decisão, limitando-se a reafirmar a existência de cobrança em duplicidade. Diante de vícios que possam obstar o conhecimento do recurso, ainda que parcialmente, e em observância aos primados da ampla defesa, do contraditório e especial atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403